Tribunal: STJ
Processo: 5059356-83.2023.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993736 - SP (2025/0265768-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: APARECIDO DONIZETI AUGUSTO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - SP373421
RALFE PEREIRA FERREIRA - SP403518
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada apenas para a correção monetária e
a quo
aos honorários advocatícios, bem como para determinar a aplicação do
previsto na EC no 113/21 à apuração do débito. O valor da causa foi fixado
em R$ 14.520,00 (catorze mil e quinhentos e vinte reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
Documento eletrônico VDA51903221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fa3bd880-15ca-4106-a059-9fd404468979

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fa3bd880-15ca-4106-a059-9fd404468979

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993736 - SP (2025/0265768-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: APARECIDO DONIZETI AUGUSTO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - SP373421
RALFE PEREIRA FERREIRA - SP403518
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria
por invalidez ou auxílio-doença. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada apenas para
a quo
a correção monetária e aos honorários advocatícios, bem como para
determinar a aplicação do previsto na EC no 113/21 à apuração do débito. O
valor da causa foi fixado em R$ 14.520,00 (catorze mil e quinhentos e vinte
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por
incapacidade permanente desde o requerimento administrativo, em
, com efeitos
29/10/2021
da tutela antecipada. A autarquia previdenciária sustenta a perda da qualidade de segurado
da parte autora e pleiteia a reforma integral do julgado. Subsidiariamente, questiona os
consectários legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria
por incapacidade permanente, com destaque para a qualidade de segurado da parte autora; e
(ii) definir os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios
aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. A cobertura do evento incapacidade para o trabalho é garantida pela Constituição
Federal (art. 201, I), sendo disciplinada pela Lei n. 8.213/1991, que exige a comprovação da
qualidade de segurado, carência mínima e incapacidade total para o trabalho, insuscetível de
reabilitação.
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

4. A qualidade de segurado foi comprovada com base em sentença trabalhista que
reconheceu vínculo empregatício no período de
a
, com
11/06/2018
21/01/2019
recolhimento de verbas previdenciárias, conforme anotado na CTPS. Preenchidos os
requisitos legais, a incapacidade foi fixada pelo perito no ano de 2019.
5. Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar a decisão do
STF no RE n. 870.947, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC a partir da EC n. 113
/2021, vedada a cumulação com juros e correção monetária. Os honorários advocatícios, em
caso de sentença ilíquida, serão definidos na liquidação do julgado, incidindo somente sobre
as parcelas vencidas até a sentença, conforme Súmula 111/STJ.
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença apenas no tocante à
correção monetária, que deverá observar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde
, e aos honorários advocatícios, nos termos do CPC/2015 e da Súmula 111/STJ.
08/12/2021

O acórdão recorrido tratou da concessão de aposentadoria por incapacidade
permanente ao apelado, com base em sentença trabalhista que reconheceu vínculo
empregatício no período de
a
, e na comprovação de incapacidade
11/06/2018
21/01/2019
total e permanente para o trabalho, fixada pelo perito no ano de 2019 (fls. 369). A
controvérsia central residiu na análise da qualidade de segurado do apelado e na validade
da sentença trabalhista como início de prova material para fins previdenciários.
A Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, deu
parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, reformando a sentença apenas no
tocante à correção monetária e aos honorários advocatícios. A correção monetária foi
ajustada para observar exclusivamente a Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional
no 113/2021, vedada a cumulação com juros e correção monetária. Quanto aos honorários
advocatícios, foi determinado que, em caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual
da verba honorária deverá ocorrer na liquidação do julgado, incidindo apenas sobre as
parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ (fls. 370).
No mérito, o acórdão reconheceu a validade da sentença trabalhista como
início de prova material, destacando que esta não foi meramente homologatória de
acordo, mas resultante de ampla instrução probatória, com análise de mérito. O vínculo
empregatício foi considerado comprovado, com base na sentença trabalhista e na
anotação na CTPS, e os requisitos legais para a concessão do benefício foram
preenchidos (fls. 371-373).
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

O INSS interpôs Recurso Especial, alegando violação ao art. 55, § 3o, da Lei
no 8.213/91, ao reconhecer tempo de serviço fundado em sentença trabalhista sem início
de prova material. Sustentou, ainda, negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal de origem, em afronta ao art. 1.022, II, do CPC, ao não se manifestar sobre a
impossibilidade de reconhecimento da qualidade de segurado com base em sentença
trabalhista sem lastro probatório (fls. 452-453).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, não admitiu o recurso, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido enfrentou de forma plena e suficiente as questões
submetidas ao Judiciário, não havendo omissão ou contradição. Além disso, concluiu que
o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que admite a
sentença trabalhista como início de prova material, desde que fundada em elementos
probatórios contemporâneos aos fatos alegados (fls. 470-473).
Contra essa decisão, o INSS interpôs Agravo em Recurso Especial, reiterando
a alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC, e sustentando que a sentença trabalhista
não poderia ser considerada como início de prova material, por não estar fundamentada
em elementos probatórios contemporâneos. Argumentou, ainda, que a decisão agravada
desconsiderou a jurisprudência do STJ firmada no Tema 1.188, que exige a existência de
elementos probatórios contemporâneos para validar a sentença trabalhista como início de
prova material (fls. 477-479).
O acórdão recorrido, ao concluir pela possibilidade de cômputo do tempo de
serviço urbano comum para fins previdenciários, fundamentou-se na jurisprudência
consolidada do STJ, que admite a sentença trabalhista como início de prova material,
desde que fundada em elementos probatórios contemporâneos. A decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial reafirmou esse entendimento, destacando que o
acórdão recorrido não diverge da jurisprudência consolidada pela instância superior (fls.
472-473).
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
O E. STJ admitiu como representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do
CPC, o R Esp no 1938265/MG e o R Esp no 2056866/SP (Tema 1.188), para delimitar a
seguinte questão de direito controvertida:
Definir se a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a
anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, constitui início de prova
material para fins de reconhecimento de tempo de serviço.
E determinou a suspensão do trâmite de todos os processos cujos objetos coincidam
com o da matéria afetada.
Dessa forma, com base nos arts. 1.030, III, e 1.037, II, do CPC, requer-se o
sobrestamento do presente processo até a definitiva solução da presente controvérsia pelo
Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Com efeito, há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
para que haja o prequestionamento ficto, é necessário que haja a demonstração da violação
aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ (AgInt no R
Esp 1.631.358/RN; AgInt no R Esp 1767552/RJ; R Esp 1755253/SP; AgInt no R Esp
1.631.358/RN).
Dito isso, conclui-se que que o acórdão violou o art. 1.022, II, do CPC, razão pela
qual merece ser anulado, retornando os autos à instância de origem para que haja a
adequada prestação jurisdicional e a devida fundamentação quanto às questões ventiladas
pelo recorrente nos embargos de declaração.
[...]
Assim, não é possível o reconhecimento do tempo de serviço alegado na inicial, nos
termos do art. 55, § 3o da Lei no 8.213/91, baseado em sentença proferida na Justiça de
Trabalho, na qual foi declarada a existência de vínculo empregatício sem lastro. Portanto,
não pode ser considerada como início de prova material.
O STJ firmou entendimento no sentido de que, para os fins do art. 55, § 3o da Lei no
8.213/91, a sentença trabalhista somente pode ser considerada início de prova material,
desde que prolatada com base em elementos que demonstrem o exercício efetivo da
atividade laboral.
[...]
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

Assim, como o INSS não fez parte da lide instaurada na esfera trabalhista, não pode
ser compelido a reconhecer período de trabalho declinado em sentença nela proferida, muito
menos sem início de prova material.
Ante o exposto, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, a fim de
afastar o reconhecimento de tempo de serviço fundado em sentença trabalhista sem início de
prova material, por violar o disposto no art. 55, §3o da Lei no 8.213/91.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
No tocante ao intervalo de , laborado na11/06/2018 a
empresa Paulo da
21/01/2019
Silva Campos, entendo que este restou devidamente comprovado, eis que reconhecido por
sentença de mérito proferida em ação trabalhista ajuizada em
, com a devida
28/03/2019
anotação em CTPS (ID 272345923 - pág. 7) e determinação de recolhimento das verbas
previdenciárias (ID 272345925 - pág. 7).
[...]
Sendo assim, comprovada a qualidade de segurado e preenchidos os demais requisitos
legais, tendo sido a data de início da incapacidade fixada pelo perito no ano de 2019,
entendo de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu o benefício de aposentadoria
por invalidez, bem como da tutela antecipada concedida anteriormente.
[...]
A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e
legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados
os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.
Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de
, a
8/12/2021
apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples,
nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC
cumulada com juros e correção monetária.
[...]
Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas
vencidas até a sentença de procedência.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

É o voto.
Documento eletrônico VDA50992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:55
Código de Controle do Documento: 3be404c4-cc06-4385-b324-819f40a227f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.993.736 / SP
Número Registro: 2025/0265768-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000098720228260352 50593568320234039999
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: APARECIDO DONIZETI AUGUSTO
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - SP373421
RALFE PEREIRA FERREIRA - SP403518
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51872625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 519e1634-e5b0-46a7-bd66-19940e77de5c

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 519e1634-e5b0-46a7-bd66-19940e77de5c